Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PROLATADA EM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCOMPETÊNCIA ASBOLUTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. EFEITOS INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO À TERCEIROS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra ato coator praticado pela Juíza de Direito do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ, Dra. Luciana Yuki Fugishita Sorrentino, consistente na determinação à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal que proceda à transferência de titularidade dos débitos fiscais vinculados ao veículo CITROEN/XSARA PICASSO GX, Placas JGU2688 para JOSÉ LOPES DA SILVA, Ofício no 420/2021 – JECCRVDFCMITA, de 16/09/2021 (ID 29828420 – pág. 41), recebido pelo Distrito Federal em 21/09/2021 (ID 29828420 – pág. 48), em cumprimento à sentença proferida nos autos do processo no 0700033-16.2020.8.07.0021 (ID 29828420 – pág. 31/32).
3. Na indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, o impetrante afirma em sua petição inicial que Maria José Pereira dos Santos ajuizou ação de conhecimento contra José Lopes da Silva, a qual fora distribuída à autoridade impetrada, sobrevindo sentença que julgou procedente os pedidos iniciais e determinou à SEFAZ/DF a transferência do passivo fiscal para o nome do réu, José Lopes da Silva, referente ao contrato de compra e venda do veículo CITROEN/XSARA PICASSO GX, Placas JGU2688, firmado entre as partes daquele processo. Sustenta o cabimento do writ em razão da teratologia do ato coator, isso porque, o impetrante não foi parte na demanda, não podendo, pois, sofrer qualquer restrição de direitos dela decorrente, bem como a autoridade impetrada não tem competência para julgar causas envolvendo o Distrito Federal, sendo evidente, pois, a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assevera, ainda, que a sentença desprezou a legislação pertinente, notadamente no que toca à sujeição passiva do IPVA.
4. Decisão de ID 29866568, proferida em 13/10/2021, determinou a suspensão do ato judicial coator. A autoridade coatora prestou informações em 19/10/2021, ao ID 30036416, entendendo inexistir ato ilícito, porquanto somente houve modificação do sujeito passivo da relação jurídico-tributária. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou em 20/10/2021, ID 30097357, informando a ausência de interesse que justifique a intervenção do Parquet. Decisão de ID 30108567, proferida em 21/10/2021, determinou a citação dos litisconsortes, sujeitos do processo em que foi proferido o ato coator, sendo citados conforme certidão de ID 30834563 e ID 32718721. Transcorreu in albis o prazo dos litisconsortes se manifestarem, conforme Certidão de ID 33156363.
5. Não há informações nos autos sobre a existência de comunicação de venda para o Órgão Executivo de Trânsito (DETRAN-DF), encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula do veículo alienado, cuja inexistência acarreta a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA (art. 1o, § 3o e art. 8o da Lei no 7.431/85 c/c art. 134 da Lei no 9.503/1997), até o registro da venda, que, para todos os efeitos, aconteceu apenas com a notificação da sentença ao DETRAN/DF e SEFAZ.
6. As ações que visam modificar o sujeito passivo de relação jurídico-tributária devem tramitar em Vara da Fazenda Pública ou no Juizado Especial da Fazenda Pública, haja vista interesse do ente federativo de opor as defesas dilatórias ou peremptórias próprias do ato administrativo nominado lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível, nos termos do art. 142 do CTN.
7. Além da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para apreciar as referidas demandas (alteração do sujeito passivo de obrigação tributária), o que, por si só, torna o ato coator ilegal, imperativo salientar que os limites subjetivos da coisa julgada estão estampados no art. 506 do CPC, isso porque a sentença faz coisa julgada entre às partes as quais é dada, não prejudicando terceiros. A alteração do sujeito passivo do crédito tributário decorrente do lançamento do IPVA pode implicar inúmeras situações prejudiciais à Fazenda Pública, tal como a imputação do crédito tributário a terceiro isento, imune, ou, ainda, insolvente civil. Ademais, se o ente federativo impetrante tivesse exercido o direito ao contraditório e à ampla defesa, poderia trazer a juízo as defesas citadas (art. 1o, § 3o e art. 8o da Lei no 7.431/85 c/c art. 134 da Lei no 9.503/1997), sob pena de incidir a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC).
8. Diante destes fatos, CONCEDO a ordem, para tornar sem efeito a sentença proferida nos autos 700033-16.2020.8.07.0021, que condenou o Impetrante em obrigação de fazer, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para tratar sobre sujeito passivo de crédito tributário e dos limites subjetivos da coisa julgada, que não pode prejudicar terceiros.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009).
10. Intimem-se as partes e comunique-se à autoridade coatora.